Tribunal: CARF
Processo: 10865.004013/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.004013/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.653 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
ANGELO GERALDO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO.
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
É tributável a parcela dos rendimentos pagos, a título de distribuição de lucros,
a sócio de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, que exceder
à diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de
renda da pessoa jurídica, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, a menos que fique
demonstrado, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo para o qual houver optado.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRAZO NA
LEGISLAÇÃO COMERCIAL. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO APÓS O
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A legislação comercial não prevê prazo para que os livros sejam autenticados
ou penalidade decorrente do atraso. No entanto, os livros ou fichas do Diário,
bem como os livros auxiliares, devem ser submetidos à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio até antes do início da ação fiscal sob
pena de perda da espontaneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana Claudia
Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso para anular a decisão de primeira instância
para que uma nova decisão fosse proferida com o exame dos documentos apresentados com a
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.004013/2008-05
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.004013/2008-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente),

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que abaixo reproduzo:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 06/13, acompanhado do Termo de Verificação de Infração de fls. 14/15,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário de 2004 e 2005, por meio
do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 287.412,24 (duzentos e oitenta
e sete mil, quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos), sendo R$ 135.773,35
referentes ao imposto, R$ 101.830,01, à multa proporcional, e R$ 49.808,88, aos juros
de mora (calculados até 31/10/2008).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09/10), o procedimento deu
origem à apuração da seguinte infração:
- Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima referido
encontra-se relatado no Termo de Verificação de Infração (fls. 14/15).
Cientificado da autuação em 19/11/2008 (fls. 103), o interessado apresentou, em
19/12/2008, a impugnação de fls. 106/110, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. segundo consta do Termo de Verificação da Infração, a autuação decorreu da
reclassificação dos rendimentos recebidos pelo impugnante a titulo de lucros e
dividendos para rendimentos tributáveis na Declaração Anual de Ajuste de cada ano
calendário;
2. através das DIPJs tempestivamente apresentadas pelas empresas pagadoras dos
lucros, verifica-se que as mesmas pagaram imposto de renda à alíquota de 15%,
acrescida do adicional de 10% sobre um percentual de 32% da receita de serviços e,
portanto, já foram oneradas com esse percentual de lucro presumido;
3. mesmo que não houvesse escrituração contábil, um mínimo de lucro presumido
distribuído é direito de todos os beneficiários das empresas optantes por esse regime,
independentemente de apuração de resultado positivo ou negativo;
4. considerando que os valores pagos a título de lucros foram regularmente registrados
na contabilidade das empresas Bom Pastor Convênios e Planos Assistenciais Ltda,
CNPJ 01.762.106/0001-95 e Organização Social de Luto Bom Pastor Ltda, CNPJ
51.409.555/0001-22, e que os livros contábeis se encontravam revestidos de todas as
formalidades exigidas por lei, fica comprovado que as referidas empresas tinham lucro
superior ao lucro presumido, deduzido dos impostos incidentes sobre a receita bruta;
5. deste modo, qualquer ato de não aceitação da contabilidade das referidas empresas
deverão ser objeto de prova a cargo do Fisco da imprestabilidade dos registros
contábeis;
6. “assim, não existindo a desclassificação anterior por parte do Auditor Fiscal, não há
como não aceitar os lançamentos efetuados a titulo de Lucros Distribuídos aos sócios
das empresas, uma vez muito bem comprovado que são superiores ao limite mínimo de
presunção admitidos pela Lei”;
7. o impugnante, ao apresentar as DIPFs dos anos calendários de 2004 e 2005,
consignou no campo próprio (Rendimentos Isentos e Não Tributáveis) os valores
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.004013/2008-05

recebidos a titulo de Distribuição de Lucros, os quais permaneceram em posse do
impugnante, quase que na totalidade distribuída, como saldo em espécie (dinheiro), pelo
fato de que ser próprio da atividade das empresas pagadoras dos rendimentos, das quais
o impugnante é sócio quotista, o recebimento em espécie ou em pequenos cheques;
8. o Sr. Auditor Fiscal não verificou na contabilidade da empresa se havia saldo
suficiente de lucros a serem distribuídos nem se preocupou com o mínimo admitido em
lei do lucro presumido que pode ser distribuído, independente de comprovação, nos
termos do caput, do art. 10, da Lei 9.249/1995;
9. as jurisprudências do Conselho de Contribuintes acerca da distribuição de lucros
também comprovam as teses aqui propostas.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 217/238.
A DRJ/SP1 julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte procedente em
parte em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO. PESSOA
JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
É tributável a parcela dos rendimentos pagos, a título de distribuição de lucros, a sócio
de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, que exceder à diferença entre
o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica,
CSLL, COFINS e PIS/PASEP, a menos que fique demonstrado, por meio de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo para o qual
houver optado.
APURAÇÃO DO LUCRO EFETIVO. LIVRO DIÁRIO. FORMALIDADES.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o livro Diário deve conter, respectivamente, na
primeira e última página, termos de abertura e de encerramento e deve ser registrado e
autenticado pelas juntas comerciais ou repartições encarregadas do Registro do
Comércio. Somente pode ser aceita a escrituração do livro Diário, autenticado em data
posterior ao movimento das operações nele lançadas, quando o registro e a autenticação
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 24/06/13 (fls. 265), o contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 252 ss.) aos 21/07/13 (fls. 259).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.004013/2008-05

Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão
proferida pela 16a Tuma da DRJ/SP1 que julgou procedente em parte impugnação apresentada
pelo contribuinte e manteve em parte crédito tributário de IRPF dos anos-calendário 2004 e 2005
em decorrência da apuração da infração consistente em rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF pois, segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte
apresentou Declarações de Ajuste anuais dos períodos autuados nas quais declarou como
rendimentos isentos e/ou não tributáveis valores provenientes de lucros e dividendos recebidos.
Relata a autoridade fiscal que regularmente intimado aos 24/07/08 e
posteriormente reintimado em outras duas oportunidades, o contribuinte apresentou diversos
informes de rendimentos, acompanhados de recibos de pagamentos de salários – RPS e de
diversos recibos referentes a lucros acumulados que foram distribuídos por duas empresas.
Entretanto, no que diz respeito a documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, comprovando a efetividade dos recebimentos dos lucros/dividendos, o
contribuinte apenas alegou que tais recebimentos se deram em moeda corrente nacional e
cheques de terceiros de pequenos valores e que, além disso, nada mais foi apresentado até aquele
momento, ensejando a lavratura do auto de infração.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que depreende-se dos comprovantes
extraídos dos Livros Diários das empresas pagadoras dos lucros questionados que todos os
requisitos legais, previstos no art. 10 da Lei no 9249/95, foram observados, e que todos os valores
foram escriturados nos respectivos meses, identificando cada um dos beneficiários.
Argumenta que possui contabilidade regularmente escriturada, em conformidade
com as exigências legais vigentes, estando os livros das empresas revestidos de todas as
formalidades necessárias, diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, de modo que fica
comprovado que aquelas empresas detinham lucros superiores ao mínimo admitido por lei para
que pudessem proceder à distribuição de lucros.
Acrescenta que a autoridade lançadora não teve êxito em afastar a regularidade da
escrituração contábil a título de lucros distribuídos pelas referidas empresas em favor do
recorrente, uma vez que está comprovado que os valores pagos se enquadram dentro dos limites
mínimos legalmente admitidos, pelo que o lançamento é nulo, pois fundado em documentos cuja
regularidade a autoridade fiscal não teve êxito em afastar.
Alega, ainda, que a autoridade lançadora não verificou na contabilidade das
empresas pagadoras se havia saldos suficientes de lucros a serem distribuídos e sequer cuidou de
apurar o mínimo admitido em lei de lucro presumido que pode ser distribuído, independente de
comprovação, nos termos do “caput” do art. 10 da Lei no 9249/95.
A respeito a distribuição de lucros aos sócios, dispõe o art. 10 da Lei no 9249/95:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Tratando-se de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, dispunha a
IN/SRF n° 93/97, vigente à época do fato gerador, em seu art. 48, § 2o, 1 que poderia ser

1 Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou
titular de empresa individual.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.004013/2008-05

distribuído, a partir de janeiro de 1996, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor
correspondente à diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de
renda da pessoa jurídica, à contribuição social sobre o lucro e à contribuição para a seguridade
social (COFINS) e PIS/PASEP.
O § 8o desse mesmo dispositivo, por sua vez, dispunha que esse limite poderia ser
superado caso a pessoa jurídica apesar de sua opção pela tributação pelo lucro presumido,
demonstrasse, por meio de escritura contábil que observasse a lei comercial que o lucro efetivo
era maior do que o determinado segundo esse diploma normativo.
Pois bem.
Esclarece o acórdão recorrido que
...verifica-se que, no exercício 2005, ano calendário de 2004, a Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física (DIRPF) foi apresentada no modelo simplificado, tendo sido
informado no campo correspondente a rendimentos isentos a quantia de R$ 200.397,79
(fls. 27).
No exercício 2006, ano-calendário de 2005, o interessado consignou, na DIRPF,
entregue no modelo completo, ter auferido lucros/dividendos no importe de R$
305.720,00 (fls. 23).
Examinando-se as Declarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (DIPJs)
relativas à pessoa jurídica Bom Pastor Convênios e Planos Assistenciais Ltda, CNPJ no
01.762.106/0001-95, do qual o impugnante era sócio, constata-se que a dita empresa foi
tributada, nos anos-calendário de 2004 e 2005, pelo Lucro Presumido, informando ter
distribuído ao contribuinte, a título de lucros e dividendos, os respectivos montantes de
R$193.600,00 e R$280.720,00 (fls. 201, 205, 210 e 213).
Consolidando-se nas tabelas abaixo os valores relativos ao lucro presumido apurado
trimestralmente nos anos-calendário de 2004 e 2005, bem como os valores devidos a
título de tributos e contribuições, obtidos a partir das DIPJs e das Declarações de

§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, sem
incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a
pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde que a empresa demonstre,
através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o
lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a
incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será
submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei No 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que
se refere o art. 3o da Lei No 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais como "pro labore", aluguéis e
serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e dividendos distribuídos por conta
de lucros apurados no encerramento de período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado conforme o inciso I do § 2o,
após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos que
não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.004013/2008-05

Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs), dos anos-calendário de 2004 e 2005,
às fls. 201/202, 210/211, 217/234, calcula-se a parcela do lucro que poderia ser
distribuída anualmente com isenção:
(...)
Note-se que, como o contribuinte detinha, nos anos-calendário de 2004 e 2005, 38,72%
das quotas da empresa (fls. 202 e 212), somente poderia receber com isenção, nesses
anos-calendário, as respectivas importâncias de R$ 92.630,73 e R$ 117.588,76, que
correspondem a 38,72% das quantias de R$ 239.232,27 e R$ 303.689,99.
Os valores excedentes deveriam ser objeto de tributação, a menos que ficasse
comprovado que o lucro efetivo, apurado por meio de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, era superior aos limites apurados.
Examinando-se as cópias do Livro Diário Geral e do Razão Analítico relativas aos anos-
calendário de 2004 e 2005 (fls. 145/189), é possível constatar que os respectivos
Termos de Abertura e Encerramento (fls. 145/148 e 173/176) foram registrados em 17
de dezembro de 2008, ou seja, após a data prevista para entrega das Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a lavratura do presente auto de infração.
Esses livros, portanto, não têm o condão de comprovar a apuração do lucro contábil
superior ao limite estabelecido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido.
A pessoa jurídica Organização Social de Luto Bom Pastor – EPP, CNPJ no
51.409.555/0001-22, por sua vez, foi tributada, no ano-calendário de 2005, pelo Lucro
Real, declarando ter distribuído lucros/dividendos ao interessado no valor de R$
25.000,00 (fls. 235/236).
Conforme a DIPJ/2006 (fls. 237/238), a referida empresa não apurou lucro contábil no
ano-calendário em referência, distribuindo lucros a partir da conta Lucros e Prejuízos
Acumulados.
Entretanto, de modo semelhante ao já observado anteriormente em relação à empresa
Bom Pastor Convênios e Planos Assistenciais Ltda, CNPJ no 01.762.10/0001-95, o
registro dos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Diário Geral e Razão
Analítico (fls. 190/193) ocorreu posteriormente à data prevista para entrega da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e à lavratura do presente auto de
infração.
Desse modo, uma vez que os sobreditos livros não se prestam a dar suporte à isenção
pretendida, deve ser mantida a tributação sobre a totalidade dos rendimentos percebidos
da pessoa jurídica Organização Social de Luto Bom Pastor – EPP, CNPJ no
51.409.555/0001-22 (R$ 25.000,00).
À vista de tudo o acima exposto, no que se refere à pessoa jurídica Bom Pastor
Convênios e Planos Assistenciais Ltda, CNPJ no 01.762.106/0001-95, há que se manter
a tributação sobre os valores de R$ 100.969,27 e R$ 163.131,25, que excederam ao
lucro presumido deduzido dos tributos e contribuições, nos anos-calendário de 2004 e
2005, respectivamente, devendo permanecer também a tributação sobre o valor de R$
25.000,00, recebido em dezembro de 2005, da pessoa jurídica Organização Social de
Luto Bom Pastor – EPP, CNPJ no 51.409.555/0001-22.
Das razões do recurso voluntário já acima expostas, verifica-se que o recorrente,
basicamente, insiste na regularidade da escrituração dos livros diários das fontes pagadoras, que
preencheriam todos os requisitos legais, razão pela qual comprovariam que as empresas
possuiriam lucros superiores ao mínimo exigido em lei para distribuição de lucros, bem como
que a autoridade lançadora não afastou a regularidade da escrituração contábil a título de lucros
distribuídos de tais empresas e não verificou na respectiva contabilidade se havia saldos
suficientes de lucro a serem distribuídos.
A respeito do Livro Diário, dispõe o art. 258 do RIR/99:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.004013/2008-05

Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para
registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita
verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais dos
livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as operações
se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o Diário
e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de
sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também poderão ser
escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as operações a que se
reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente
registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará livro
próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o qual será
autenticado no órgão de registro competente.
O acórdão recorrido entendeu que os Livros Diário e Razão das fontes pagadoras
dos lucros questionados apresentados pelo recorrente não se prestariam a comprovar a apuração
do lucro contábil das empresa superior ao limite estabelecido para as pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro presumido pois a IN/SRF no 16/84 dispõe que para fins de apuração do lucro real, a
escrituração do livro Diário somente poderá ser aceita pelos órgãos da RFB quando o registro e
autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para entrega tempestiva da Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício correspondente o respectivos Termos de
Abertura e Encerramento somente foram registrados aos 17/12/08, após a data prevista para a
entrega das DIPJ’s do período e da lavratura do auto de infração.
Neste ponto, entendo que a lei não prevê prazo para que os livros sejam
registrados ou autenticados nos órgãos competentes do Registro do Comércio ou do Registro
Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, quando for o
caso. No entanto, no presente caso, os livros em questão (todos eles) foram registrados aos
17/12/2008, após o início da ação fiscal, da qual foi intimado o recorrente aos 24/07/2008 (fls.
17).
É dizer, quando do inicio da ação fiscal, os livros em questão não estavam
regulares, e o seu registro apenas após o início da ação fiscal exclui a espontaneidade do
recorrente, nos termos do art. 138 do CTN.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.004013/2008-05

Por essa razão, entendo, tal como o julgador de primeira instância, embora por
outro fundamento, que os livros em questão não se prestam a comprovar o que pretende o
recorrente e justificar a isenção pretendida.
Sobre os argumentos no sentido de que (i) o lançamento seria nulo porque a
autoridade fiscal não teve êxito em afastar a regularidade da escrituração contábil a título de
lucros distribuídos pelas referidas empresas em favor do recorrente, uma vez que está
comprovado que os valores pagos se enquadram dentro dos limites mínimos legalmente
admitidos, razão pela qual também não teria tido êxito em afastar a boa-fé do Recorrente e das
fontes pagadoras, condições imprescindíveis para desconsideração dos atos jurídicos perpetrados
e (ii) a autoridade lançadora não verificou na contabilidade das empresas pagadoras se havia
saldos suficientes de lucros a serem distribuídos e sequer cuidou de apurar o mínimo admitido
em lei o lucro presumido que pode ser distribuído, independente de comprovação, nos termos do
“caput” do art. 10 da Lei no 9249/95, necessário ressaltar que todos os livros cuja regularidade da
escrituração o recorrente afirma que a autoridade autuante não teve êxito em afastar, motivo pelo
qual o lançamento seria nulo, não lhe foram apresentados, tendo sido trazidos aos autos
somente na impugnação.
Pela mesma razão, a acusação levantada pelo recorrente no sentido de que a
autoridade lançadora não verificou na contabilidade das empresa pagadoras se havia saldos
suficientes de lucros a serem distribuídos também parece no mínimo curiosa, dado que, como
visto, a autoridade fiscal autuante não teve acessos aos livros contábeis das empresas que
distribuíram os valores dos lucros questionados ao recorrente, uma vez que ele somente os
apresentou na impugnação.
Desse modo, entendo que o recorrente não tem razão
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital